Tribunal: TJBA
Processo: 8144497-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144497-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILSON DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
WALTER MOURA FILHO, YURI MOURA RIBEIRO DE SA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS ABUSIVOS E VENDA CASADA DE SEGURO. CONTRATO REVISADO EM PARTE. PREJUÍZOS A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO EVIDENCIADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão:
Se existe dano moral indenizável e se cabe majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:
Danos morais não são cabíveis quando não evidenciado prejuízos a esfera dos direitos da personalidade de quem os alega. No caso em testilha não restou demonstrado qualquer dano a esfera dos direitos da personalidade do Autor Apelante.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedidos improcedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144497-21.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JOILSON DOS SANTOS SOUZA e como Apelado BANCO PAN S.A..

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça